Tribunal: TJDFT
Processo: 0718121-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONSTANDO NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO DO NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE EMBASA O FEITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO DEMONSTRADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969, a comprovação da mora do devedor é elemento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.

2. A notificação extrajudicial enviada para o devedor com a indicação do número do contrato divergente do assinado pela parte não é suficiente para constituir o devedor em mora, sendo esta pressuposto de procedibilidade da ação.

3. Determinada a emenda da petição inicial para que o autor comprove a constituição da mora, sua inércia ou insuficiência em cumprir o comando judicial enseja o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

4. Recurso conhecido e não provido.